Tribunal: TJDFT
Processo: 0735402-86.2024.8.07.0003
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. TÍTULO ABSTRATO E AUTÔNOMO. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA CAUSA DEBENDI. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de execução de título extrajudicial fundada em nota promissória, indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos termos dos arts. 485, I, e 321 do CPC, sob o fundamento de ausência de emenda para comprovação da causa debendi. A parte apelante sustenta que a nota promissória é título abstrato e autônomo, prescindindo da demonstração do negócio jurídico subjacente, razão pela qual pleiteia a anulação da sentença e o regular prosseguimento da execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) a necessidade de comprovação da causa debendi para aparelhar a execução fundada em nota promissória; (ii) a legalidade da determinação de emenda à petição inicial para apresentação de documentos comprobatórios da relação jurídica subjacente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A nota promissória constitui título de crédito dotado de autonomia e abstração, conforme os arts. 783 e 784, I, do CPC e art. 54 do Decreto no 2.044/1908, sendo suficiente, por si só, para instruir ação de execução, independentemente da demonstração do contrato ou da causa que motivou sua emissão.
4. A exigência de apresentação da causa debendi ou de documentos adicionais (nota fiscal, contrato, protesto) contraria a natureza jurídica do título e representa restrição indevida não prevista em lei.
5. A análise sobre eventual invalidade ou inexistência da obrigação subjacente deve ser promovida pelo devedor em sede de embargos à execução, não cabendo ao juízo indeferir a petição inicial por ausência de documentos que não integram os requisitos legais da ação executiva.
6. A jurisprudência do TJDFT reafirma o entendimento de que, por força da abstração cambial, a nota promissória não exige comprovação do negócio jurídico originário, sendo desnecessária a emenda à inicial para esse fim.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. A nota promissória, por sua natureza de título de crédito autônomo e abstrato, não exige a comprovação da causa debendi para fins de propositura da execução judicial.
2. A exigência judicial de emenda à petição inicial para juntada de documentos comprobatórios da relação jurídica subjacente à nota promissória contraria a legislação processual e cambial vigente.
Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 6o, 321, 485, I, 783 e 784, I; Decreto no 2.044/1908, art. 54; Decreto no 57.663/1966 (Lei Uniforme de Genebra), art. 75.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1976798, 0742382-58.2024.8.07.0000, Rel. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 06.03.2025, DJe 19.03.2025; TJDFT, Acórdão 1853934, 0707527-51.2023.8.07.0012, Rel. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 24.04.2024, DJe 10.05.2024; TJDFT, Acórdão 1635034, 0703562-08.2022.8.07.0010, Rel. Fernando Tavernard, 3a Turma Recursal, j. 09.11.2022, DJe 17.11.2022.